Tribunal: TJDFT
Processo: 0700497-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0700497-30.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Trata-se de conflito negativo de competência entre a 3a Vara Cível de Ceilândia (suscitante) e a 2a Vara Cível de Samambaia, tendo por objeto demanda de cobrança de valores assumidos em contrato de construção por empreitada. O suscitante argumenta (id 67735345) que o imóvel objeto do contrato firmado pelas partes é situado em Samambaia e a distribuição ocorreu no foro do domicílio de um dos requeridos, além disso, após citação e tendo apenas um dos réus apresentado contestação, não foi alegada incompetência do Juízo, razão pela qual não há possibilidade de declínio de competência relativa (CPC 43 e STJ 33), ressaltando, outrossim, a existência de cláusula de eleição do Juízo de arbitragem, para dirimir conflitos oriundos do contrato objeto dos autos, o que deve ser analisado pelo Juízo suscitado. O suscitado prestou informações no id 68159287. 2. No despacho id 67790272, designei o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes - CPC 955. Em consulta ao processo (0701832-91.2024.8.07.0009) em que suscitado o conflito de competência, o Juízo suscitante prolatou sentença (id 228235257 – daqueles autos), em que reconsiderou a decisão que suscitou o conflito de competência, para apreciar o acordo apresentado pelas partes, homologando-o e extinguindo o processo com julgamento do mérito (CPC 487, III), “b”). Assim, resta prejudicado o conflito de competência pela perda superveniente do objeto. Atente-se ao precedente da Corte: EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU ENSEJO AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda de seu objeto, com a retratação apresentada pelo Juízo suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito de competência. 2. Conflito de competência prejudicado. (2a C. Cível, ac. 1.858.825, Des. Arnoldo Camanho de Assis, julgado em 2024) 3. Posto isso, não conheço do conflito de competência. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator